Tribunal: TJSP
Processo: 0055086-15.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055086-15.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANIA CRISTIANE DE SOUZA PONCE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade fixada na sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0055086-15.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0055086-15.2014.8.26.0050
15a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Vania Cristiane de Souza Ponce
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.790
1. Inconformada com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 15a Vara Criminal Central desta Comarca
de São Paulo que a condenou como incursa no artigo 171,
“caput”, do Código Penal, a um ano de reclusão, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 3 de julho de 2013, na Rua Minas Gerais, no 6, bairro
Higienópolis, nesta cidade, teria obtido, para si, vantagem
ilícita, mediante ardil consistente em vender uma máquina
fotográfica para a vítima Raphael Freire Felix Gomes, pelo
valor de R$.1.155,55, receber o pagamento e não entregar o
produto, induzindo-a a erro, a ré Vânia Cristiane de Souza
Ponce apelou buscando a absolvição por falta de provas ou por
se tratar de mero ilícito civil.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a pretendida absolvição,
porque o conjunto probatório comprovou a culpabilidade da ré
pela prática do estelionato imputado na denúncia.
A materialidade delitiva está provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0055086-15.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
pelo boletim de ocorrência, pelo boleto bancário gerado em
nome da empresa da ré e pelo comprovante de pagamento
feito pela vítima em favor dela (fls. 9/10 e 32/33).
A autoria da infração penal também
ficou demonstrada, pois ao cabo da instrução ficou comprovado
ter a ré negociado a venda de uma máquina fotográfica com a
vítima, por intermédio do sítio eletrônico da empresa “Zapcel”,
da qual ela era a proprietária (fl. 77) e ter recebido o valor
correspondente sem que tivesse a intenção de efetivamente
entregar o produto ao comprador, como de fato não o fez,
induzindo o adquirente a erro e assim causando-lhe prejuízo.
Nesse sentido as declarações da vítima
Raphael Freire Félix Gomes, que acrescentou que “não recebeu
o produto e descobriu que a empresa já teria prejudicado, desta
forma, mais de trezentas pessoas no país inteiro” (fl. 11/12 e 17 e
mídia digital).
Interrogada apenas no inquérito policial,
pois em Juízo optou pela revelia, a ré confirmou ser “a única
proprietária da empresa Zapcel” e disse que “por motivos de má
administração e acúmulos de dívidas financeiras acabou realizando
o recebimento de valores pagos por diversos produtos comprados
pelo site de sua empresa e não conseguiu realizar entrega e nem a
restituição dos valores pagos pelos clientes”, aduzindo que
“chegou a realizar diversas entregas, via Correio, bem como fazia
entrega na própria empresa” e que “não abriu a empresa apenas
para praticar estelionato e o que aconteceu foi que realmente
passou a ter muitas dívidas e não conseguiu mais manter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0055086-15.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
funcionamento da empresa”. Indagada quanto à mercadoria
vendida à vítima Raphael, disse que “acredita que realmente
recebeu o valor pago pelo mesmo, ou seja, os R$ 1.155,00 relativos
à câmera fotográfica, mas com certeza acredita que ele realmente
não teve nem a mercadoria entregue e nem o reembolso, já que
acabou deixando São Paulo, uma vez que recebeu até ameaças de
clientes e não teve como arcar com as dívidas da empresa” (fls.
106 e 279).
Como se vê, autoria e materialidade
delitivas estão bem delineadas nos autos, assim como o dolo
pré-ordenado com que a ré agiu, iludindo a vítima Raphael (e
outras tantas, como se extrai dos onze boletins de ocorrência
juntados aos autos e registrados em razão da mesma conduta
criminosa da ré fls. 120/142) ao receber o pagamento da venda
de mercadoria que ela não tinha intenção de entregar, cabendo
observar que, apesar de afirmar ter inicialmente honrado todos
os compromissos assumidos e efetuado “diversas entregas” de
produtos comercializados por meio da página de sua empresa
na “internet”, nada comprovou nesse sentido, embora isso lhe
competisse, nos termos do que dispõe o artigo 156 da norma
processual.
Nessa análise, não há falar em mero
ilícito civil, como quer fazer crer a zelosa defesa. Na verdade,
verificou-se típica ação de estelionatário, pois, como bem
observou a douta juíza na sentença “a empresa foi constituída
em 18/01/2013, como se verifica na ficha cadastral da Junta
Comercial. Sete meses depois, a ré já não honrava as obrigações
comerciais assumidas. A primeira reclamação de que se tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0055086-15.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
conhecimento data de 13/06/2013 (BO 3701/2013, um dos onze que
instruíram o inquérito policial, a partir de pg. 120). O curtíssimo
tempo decorrido entre a constituição da empresa e a data da
primeira inadimplência permite concluir que a ré nunca teve a
intenção de entregar os bens que anunciou à venda e pelos quais
recebeu” (fls. 302/305).
Sendo assim, é forçoso reconhecer que
a conduta da ré tipificou, sem dúvida, o crime de estelionato
aqui versado, razão pela qual a condenação proferida em
primeiro grau se revelou justa e deve subsistir, na ausência de
excludentes.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
adequadamente fixada no piso mínimo regime prisional foi o
mais favorável possível, não comportando alteração.
Porém, apesar de correta a substituição
da pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela se
operasse por simples multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Optando pela substituição por uma pena
restritiva de direito, forma mais gravosa, a douta juíza deveria
ter fundamentado sua escolha e, como não o fez, cumpre
substituir a pena de prestação de serviços comunitários por
dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para o fim exposto é de rigor
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0055086-15.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-
multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade fixada na sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -